Tribunal: STJ
Processo: 1500994-75.2025.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174536 - SP(2026/0044535-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDINEI BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JÚLIO CÉSAR MARQUES DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a
Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai novamente a
aplicação da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental".
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
relator Ministro Joel Ilan
2.484.730/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AREsp
relator
15/10/2024;
2.511.074/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
21/5/2024.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56527953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f35952a-4498-4a3d-8bd7-d9413a3e4a16

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f35952a-4498-4a3d-8bd7-d9413a3e4a16

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3174536 - SP(2026/0044535-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDINEI BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JÚLIO CÉSAR MARQUES DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme a
Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai novamente a
aplicação da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada impede o conhecimento do agravo regimental".
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
Documento eletrônico VDA56528232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: 82e867cc-c5f7-4b81-9fdc-08ffd603e9d3

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
relator Ministro Joel Ilan
2.484.730/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no AREsp
relator
15/10/2024;
2.511.074/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
21/5/2024.
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDINEI BATISTA DA SILVA
contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial, à luz do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, por ausência de impugnação específica, com incidência da
(e-STJ, fls. 348-352).
Súmula 182/STJ
A parte agravante alega que “a discussão sobre suposta violação de dispositivos
constitucionais é completamente dissociada do caso em tela” (e-STJ, fl. 359), e que não busca o
reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica dos fatos.
Reitera que a controvérsia consiste na ausência de justa causa para a busca pessoal e,
portanto, a ilicitude das provas obtidas; indevido afastamento do tráfico privilegiado; regime
mais gravoso com amparo em fundamentos já utilizados na pena-base.
Aduz que há violações autônomas e suficientes para o conhecimento da pretensão
recursal, que não teriam sido examinados pela decisão agravada (arts. 3o e 619 do CPP
o
c/c
I e II, e
§ 1o, IV do
315, § 2o, IV, do CPP; (ii)
§ 1o, “a” e
art. 1.022,
art. 489,
CPC/art.
art. 33,
“b”, § 2o, “a” e “b”, § 3o, do Código Penal” (e-STJ, fls. 359-360).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece ser conhecido.
A decisão recorrida fundamentou o não conhecimento do agravo em recurso especial
na ausência de impugnação específica (e-STJ, fls. 349-351, com destaques):

“A irresignação não merece conhecimento.
Conforme constante da decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido diante
dos seguintes fundamentos:
não cabimento de recurso especial por violação de
a)
dispositivos constitucionais;
Súmula 284 do STF;
Súmula 7 do STJ.
b)
c)
Documento eletrônico VDA56528232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: 82e867cc-c5f7-4b81-9fdc-08ffd603e9d3

Todavia, a defesa do agravante não refutou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, na medida em que olvidou-se de impugnar o primeiro fundamento
e, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ, limitou-se a afirmar que não busca o
reexame de provas, cotejando a fuga e a quantidade de drogas como premissas já
delineadas, no que tange às alegações de ilegalidade da busca pessoal e
reconhecimento do tráfico privilegiado. Todavia, nada aduziu a respeito do
radiocomunicador e as notas fracionadas encontradas com o réu (e- STJ, fls. 309-
310). No acórdão recorrido, esses elementos foram utilizados para afastar o tráfico
privilegiado, juntamente com a quantidade e variedade de entorpecentes (e-STJ, fls.
231-234).
Afinal, sobre a aplicação da
, a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas
dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente
impugnada a
, o agravo precisa empreender um
Súmula 7/STJ
cotejo entre os fatos
mostrando em que medida estas não
estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse sentido:
[...]
Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada")
art. 545
...]”.
[
Neste agravo regimental, a defesa mais uma vez deixa de impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, nada aduzindo a respeito do óbice contido na Súmula 182
do STJ.
Incorre, portanto, novamente, nos efeitos do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
Nesse sentido: "não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que
deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182
deste Tribunal Superior" (AgRg no
, Rel. Ministro ANTONIO
AREsp 491.244/MG
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
23/03/2021,
30/03/2021)
Corroboram:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina.
2. O agravante, no agravo regimental, não refutou especificamente o
fundamento relativo à incidência da Súmula n. 182 do STJ, limitando-se a
tentar impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA56528232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: 82e867cc-c5f7-4b81-9fdc-08ffd603e9d3

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental,
conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do agravo
regimental.
5. A tentativa de suprir deficiências na fundamentação do agravo em recurso especial
por meio do agravo regimental é inviável devido à preclusão consumativa.
6. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional e, no caso, não
foram demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental. 2. A preclusão
consumativa impede a complementação de fundamentos no agravo regimental. 3. A
atribuição de efeito suspensivo a recurso exige demonstração de probabilidade do
direito e perigo de dano."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1o; Súmula n. 182 do
STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.008.006/SP
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
7/4/2022;
AREsp n. 2.018.698/SC
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
18/3/2022;
AgRg no
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.012.121/GO
Turma, DJe
"
18/3/2022.
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.484.730/SC
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
15/10/2024,
18/10/2024,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. NÃO
SÚMULA N. 182/STJ
CONHECIMENTO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus
da parte agravante, atrai a incidência do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182
art. 1.021,
desta Corte.
2. "As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois não é admitida a
impugnação tardia, com o objetivo de inovar a justificativa para admissão do recurso
excepcional, devido à preclusão consumativa." (AgRg no
,
AREsp n. 2.474.637/SC
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de
)
21/3/2024.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.511.074/SP
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.

Documento eletrônico VDA56528232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: 82e867cc-c5f7-4b81-9fdc-08ffd603e9d3

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA56528232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:41
Código de Controle do Documento: 82e867cc-c5f7-4b81-9fdc-08ffd603e9d3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0044535-7
AREsp 3.174.536 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15009947520258260228 20102122025
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDINEI BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JÚLIO CÉSAR MARQUES DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDINEI BATISTA DA SILVA
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JÚLIO CÉSAR MARQUES DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155812122218089@
2026/0044535-7 - AREsp 3174536 Petição : 2026/0039747-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56482006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:05:47
Código de Controle do Documento: F2124DD3-9EF7-497D-879E-FF1394BED1B3